Tribunal: TJDFT
Processo: 0726500-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução opostos por clube esportivo e dirigentes, os quais alegaram ausência dos requisitos de certeza e liquidez no título executivo extrajudicial fundado em instrumento particular de confissão de dívida referente a serviços de hotelaria prestados no período de janeiro de 2019 a maio de 2021, no valor de R$ 54.547,20.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o título executivo extrajudicial possui os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pelos arts. 783 e 784, III, do CPC; (ii) estabelecer se o ônus de provar a inexistência da dívida ou a presença de vício de consentimento na confissão de dívida incumbia aos embargantes.
III. Razões de decidir
3. O instrumento de confissão de dívida contém os elementos objetivos e subjetivos exigidos para caracterizar obrigação certa (identificação do credor e dos devedores, valor e origem da dívida, bem como prazo de vencimento), líquida (valor determinado de R$ 54.547,20) e exigível (vencimento em 05/11/2021).
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a apresentação de documentos comprobatórios da causa debendi não é condição para a executividade da confissão de dívida, cabendo ao devedor, nos embargos à execução, demonstrar eventual inexistência ou invalidade da obrigação confessada (AgInt no AREsp 2.726.979/PR, DJe 28/2/2025; AgInt no REsp 1.527.375/PR, DJe 22/8/2024).
5. A prestação dos serviços de hotelaria que originaram a confissão de dívida foi corroborada por documentos e depoimento de informante, não havendo qualquer demonstração de erro substancial ou coação na assinatura do título executivo.
6. O ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor é dos embargantes, nos termos dos arts. 373, II, e 917 do CPC, ônus do qual não se desincumbiram.
IV. Dispositivo
7. 7. Negou-se provimento ao apelo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 784, III, 914, 917 e 373, II; CC, art. 153. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.726.979/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 28/2/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.087.998/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 23/8/2023; STJ, AgInt no REsp 1.527.375/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 22/8/2024; TJDFT, APC 0739805-75.2022.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 13/11/2024; TJDFT, APC 0750585-40.2023.8.07.0001, Rel. Desa. Fátima Rafael, DJe 19/02/2025.